Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012458-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAX VICTOR DE CAMPOS - CPF: 013.646.751-29 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

MAX VICTOR DE CAMPOS

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAX VICTOR DE CAMPOS

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do agravo em execução penal (PJe) n.º 1012458-20.2021.8.11.0000, que foi unanimamente
não conhecido em parte
por carência de interesse recursal
, especificamente no ponto em que pleiteada a fixação da data da última prisão do ora Embargante como data-base para o cálculo dos benefícios executórios, e no remascente,
desprovido
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 111425490, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
omissão
, porquanto não analisada a tese de excesso de prazo em sua prisão cautelar, lastreada na circunstância de ter sido recolhido ao cárcere em 16/12/2017 pelos fatos ilícitos apurados na ação penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002, cuja sentença transitou em julgado na data de 03/09/2019, sem que, até o momento, tenha sido expedida a respectiva guia de execução penal definitiva; a recomendar, em sua intelecção, o acolhimento dos aclaratórios e a retificação do v. acórdão combatido.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 111441497), que apresentou contrarrazões sob o ID 112058959, opinando pelo
desprovimento
do recurso
, porquanto inexistente qualquer vício no v. acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
MAX VICTOR DE CAMPOS.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Analisados os autos, denoto inexistir qualquer
omissão a ensejar o
pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
,
o que não ocorreu na hipótese
.

Em relação ao
“excesso de prisão cautelar”
por supostamente encontrar-se o Embargante recolhido ao cárcere de forma provisória desde a data de 16/12/2017, sem que tenha sido expedida e distribuída a guia de execução penal definitiva oriunda da ação penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002 –, foi pontualmente esclarecido no acórdão embargado que, conforme se depreende do documento de ID 94283490 – pág. 87, na data de
31/05/2019
sobreveio a juntada do Ofício n.º 421/2019 ao processo executivo de pena n.º 0023538-08.2017.8.11.0042, mediante o qual a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT comunicou o d. Juízo da Execução Penal que a guia provisória extraída da aludida ação penal transmudou-se em definitiva, conforme acórdão proferido na apelação criminal n.º 77310/2018, que transitou em julgado em 03/04/2019.

Por consequência, malgrado não conste do relatório da situação processual executória o trânsito em julgado da segunda condenação do ora Embargante, tal conjuntura não afasta a natureza definitiva da pena a ele imposta na ação penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002, notadamente porque o processo executivo de pena encontra-se devidamente instruído com documentação apta a evidenciar a definitividade da pena em execução, valendo ressaltar que o procedimento adotado não destoa daquele previsto no art. 11 da Resolução CNJ n.º 113/2010, que ao dispor sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, não exige a expedição de guia de execução definitiva quando já expedida a guia provisória, inclusive com unificação de penas no processo executivo respectivo, bastando a comunicação do Juízo da Execução Penal e a comprovação do trânsito em julgado, exatamente como se deu
in casu
. Veja-se.

“
Art. 11. Sobrevindo condenação transitada em julgado, o juízo de conhecimento encaminhará as peças complementares, nos termos do artigo 1º, ao juízo competente para a execução, que se incumbirá das providências cabíveis, também informando as alterações verificadas à autoridade administrativa
.”

Logo, não há falar em “
excesso de execução de prisão cautelar
”, tampouco em omissão no julgamento do agravo em execução penal, pois toda essa situação pertinente à irresignação da defesa técnica do reeducando com a falta de expedição de guia de execução penal definitiva já foi extenuantemente debatida e refutada, não passando o manejo dos aclaratórios de vã tentativa de se rediscutir a desvairada argumentação de que
MAX VICTOR DE CAMPOS
está sendo mantido preso provisoriamente por tempo além do devido, quando, em verdade, há muito o seu recolhimento ao cárcere decorre de duas condenações já acobertadas pelo manto da coisa julgada.

O que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Todavia, se não concorda com o entendimento esposado na decisão embargada, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão capaz de dar azo ao provimento destes embargos de declaração.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
MAX VICTOR DE CAMPOS

em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de agravo em execução penal (PJe) n.º 1012458-20.2021.8.11.0000, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021